Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738735-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE 12 PARQUE LIMITADA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a agravante, SPE 12 Parque Limitada, pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de conhecimento, indeferiu o pedido liminar. Por meio da decisão ID n.o 31646587, este Relator indeferiu a antecipação da pretensão recursal pleiteada. Inconformada, a parte agravante apresentou o agravo interno de ID 33158059 com pedido de reconsideração. Antes do julgamento dos agravos, a parte agravante apresentou a petição de ID 33625670, na qual informa o cumprimento da obrigação, objeto do agravo de instrumento, e requer seja julgado prejudicado o recurso. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso VIII, do RITJDFT, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator